Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707538-26.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FED NAC SIND TRAB SAÚDE TRAB E PREVIDÊNCIA SOCIAL contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE em face de Sentença (ID 14463324) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Vistos os Embargos de ID 16298485. Reconsidero a intimação. Deixo de intimar a parte Embargada visto que sanado o objeto dos Embargos. Autue-se os autos de Embargos de Declaração para Apelação Cível. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 14:50:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador